Tribunal: CARF
Processo: 10380.100674/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100674/2007-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

J MACEDO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário em face da decisão (fls. 4230 ss)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio da NFLS 37.042.233-3.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário referente ao período alcançado
pela decadência, bem como as parcelas devidas a titulo de FNDE que o contribuinte comprovou
o recolhimento, no valor de R$ 1.303.317,11, mantendo o remanescente no total de R$
1.481.881,73.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário (fls.
4440 a 4453) alegando, inicialmente, que entendeu como devidos os lançamento de
remunerações pagas a contribuintes individuais, cooperativas de trabalho e aquisição rural de
pessoa física e que incluiu tais valores em parcelamento REFIS IV (Fls. 4006) em 03/02/2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100674/2007-14
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100674/2007-14

.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
RECURSO DE OFÍCIO
O inciso VI do artigo 27 da Lei no 10.522 informa o não cabimento de recurso de
ofício quando a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em súmula vinculante
proferida pelo STF.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013) (...) VI - nas hipóteses em que a decisão estiver
fundamentada em decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula
vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6odo art. 19. (Incluído
pela Lei no 12.788, de 2013)
Não obstante, nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda
instância.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2,de17 de janeiro de
2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante superior
a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017.
Portaria MF no63,de9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no2,de17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nesse
mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100674/2007-14

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE QUNADO APRECIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Recurso de Ofício Não Conhecido
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes
para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-002.898, de 20/06/2012, não
conhecer do recurso de ofício. Ausente justificadamente o conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado
digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa,
Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Antônio Sávio Nastureles, Alexandre
Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício Vital e Wesley Rocha.
Ausentes, justificadamente, os conselheiros Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo
Freitas de Souza Costa.
(Acórdão no 2301-005.576, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado 09/10/2018)
Com o não conhecimento do recurso de ofício, perde o objeto a discussão quanto
à aplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02, observando, contudo, que deveria ser aplicado
ao caso, se o valor de alçada fosse atingido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
Contudo, tem em vista a necessidade de sanar questão preliminar ao julgamento
do recurso voluntário, o conhecimento do recurso de ofício fica, por ora, prejudicada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente alega, inicialmente, que entendeu como devidos os lançamento de
remunerações pagas a contribuintes individuais, cooperativas de trabalho e aquisição rural de
pessoa física e que incluiu tais valores em parcelamento REFIS IV (Fls. 4006) em 03/02/2010.
A decisão recorrida, de 25/08/2011, foi OMISSA quanto a esse parcelamento e
não analisou.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100674/2007-14

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão de piso não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Nesse
sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Sendo essa informação imprescindível, concluo pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem as Secretaria Especial da Receita Federal traga aos autos
a informação quanto ao processo principal e o seu desfecho. Após, intime a contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação e dos comprovantes de pagamento, que
importam em não conhecimento da impugnação, nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 4508
DF CARF MF
Original